Tribunal: STF
Processo: RE 93678
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. APLICAÇÃO DO PAR-5. DO ART. 20 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
JUROS COMPOSTOS. SOMENTE INCIDEM NAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CRIME
(ART.1544 DO CÓDIGO CIVIL). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO
OS JUROS COMPOSTOS.